Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701830-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENITEZ JOSE DA SILVA APELADO: EDINEIA MRAD TEIXEIRA, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, PREMIUM VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo réu Benitez José da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido deduzido por Edineia Mrad Teixeira em sede de ação de obrigação de fazer. Pela petição de ID no 53909052, noticiou-se a realização de acordo entre as partes citadas, "ficando as partes exoneradas de quaisquer responsabilidades mútuas decorrentes do processo em questão". É o breve relato do necessário. Em se tratando de direito disponível e sendo as partes capazes, devidamente representadas, homologo a transação em tela, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", c/c o art. 932, inciso I, ambos do CPC. Decorrido o prazo de preclusão, devidamente certificado, baixem-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 1o de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator